Tribunal: TJMT
Processo: 1005820-25.2022.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005820-25.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LORENA MAISA DOS SANTOS - CPF: 058.120.441-71 (APELADO), KARINE FLORENCIANA DURAN - CPF: 041.089.261-02 (ADVOGADO), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - CNPJ: 14.380.200/0001-21 (APELANTE), THAIS DA SILVA BARBOSA - CPF: 154.385.477-00 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE MIZRAHI - CPF: 136.315.777-96 (ADVOGADO), FELIPE VASSALLO REI - CPF: 135.419.307-56 (ADVOGADO), MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S/A - CNPJ: 33.959.738/0001-30 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S/A - CNPJ: 33.959.738/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMARA MAGALHAES KHOURY - CPF: 958.158.302-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVE
IS

-

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
-

PARCIAL
PROCEDÊNCIA -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS REQUERIDAS AFASTADA
-
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
-
EMPRÉSTIMO POR MEIO DA PLATAFORMA IFOOD
-
CONTRATO QUITADO –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Possuem reponsabilidade
objetiva e solidária

todos os envolvidos na atividade de colocação do produto
ou do serviço no mercado de consumo, nos termos dos artigos
7º,
14 e 20 do C
DC
.

Arbitrado em valor desarrazoado, considerando
as especificidades do caso,
e para que não se configure enriquecimento sem causa da parte ofendida, deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA
. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurs
os de A
pelação
C
íveis interpostos por
MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉ
STIMO ENTRE PESSOAS S/A

e
IFOOD.COM AG
Ê
NCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.
,
c
ontra a sentença
(Id.

224548244
) proferida na
Ação Declaratória
d
e Inexistência
d
e Débito
c/c Repetição d
e Indébito
e
Danos Morais

que julgou procedente os pedidos da ação para:

a)
C
ondenar as requeridas,
de
forma solidária, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral com incidência de correção monetária desde a data do arbitramento e juros de mora a partir da citação válida por se tratar de ilícito contratual
;

b)
Conden
ar
as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes
arbitrados em
15%
sobre o
valor atualizado da condena
ção, nos termos do artigo 85, §
2º, do CPC
/15
;

c)
No que se refere
à
repetição de indébito, deverá ser apurada em fase de liquidação de sentença, onde os valores deverão estar discriminados, com a devida correção monetária.

Em suas razões recursais
(Id.
224548247
)
,

MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A

alega,
preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, aduz em síntese que a plataforma desenvolvida pela MOVA possui
uma integração com diferentes parceiros, incluindo a

plataforma “IFOOD/MOVILEPAY/ZOOP”, permitindo com que os usuários deste serviço possam tomar empréstimos a juros

bastante atrativos, oferecendo, para tanto, parte das vendas recebidas naquele aplicativo como garantia de pagamento das

parcelas.

Por conseguinte, para a amortização do empréstimo, são descontados os valores das parcelas nos valores

recebidos pela plataforma até a quitação do empréstimo
.

Assevera que
as partes celebraram contrato de empréstimo no valor de R$ 10.514,10, a ser pago em 10

parcelas fixas e mensais de R$1.051,41, com vencimento
da última parcela em 06/01/2022, no qual a apelada
assinou

eletronicamente a CCB, concordando com todos os termos, tornando lícit
a
e válid
a

a
celebração do contrato
.

Também houve concordância expressa com a dinâmica das cobranças das

parcelas devidas em no mínimo três ocasiões: no Aceite dos Termos da Plataforma, na Cessão de Fiduciária de Recebíveis e,

por fim, na própria Cédula de Crédito Bancário por ela emitida
.

Relata que
o pagamento das parcelas é realizado por meio de descontos

dos valores recebíveis por meio das vendas na plataforma
IFOOD
e q
uando se trata de garantia, esta reside na retenção de

valores recebíveis em quaisquer arranjos de pagamento que a
a
pelada utilizar
.

Sustenta que
não tem nenhuma ingerência sobre a conta recebíveis da apelada, uma

vez que não realiza nenhuma retenção na plataforma
IFOOD
.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente
,
pugna pela redução dos danos morais ao valor de R$ 1.000,000.

Por sua vez,
IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES
ONLINE S.A.
sustenta
em seu recurso de apelação (Id. 224548250), preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito
,
aduz
que se trata de uma plataforma de marketplace cuja atividade é a intermediação e aproximação entre estabelecimentos comerciais, usuários da
plat
aforma e entregadores parceiros, no qual
disponibiliza oferta e entrega

(delivery) dos produtos vendidos pelos estabelecimentos cadastrados aos usuários por

aplica
tivo móvel ou site,
conforme definido em seus
t
ermos de
uso.

Assevera que a possibilidade de o usuário realizar o pagamento dos produtos diretamente pelo aplicativo através de cartões de crédito/
débito ou pix, o que gera um saldo de valores a receber que,
posteriormente, são repassados ao estabelecimento comercial.

Relata que muitos estabelecimentos comerciais optam por dar esses recebíveis em garantia a empréstimos bancários, os quais são pagos com descontos dos valores destacados do fluxo da receita que o estabelecimento comercial iria receber.

Alega
a ausência de ilicitude por ter agido no estrito cumprimento de obrigação regulatória, pois não possui qualquer ingerência na relação jurídica precedente ao desconto dos recebíveis que
a
recorrid
a
alega terem sido supostamente realizados de forma indevida e que a negativação foi realizada única e exclusivamente pela requerida M
OVA
.

Menciona que os valores repassados à instituição financeira são decorrentes de garantia dada pelo autor, ao empréstimo por ele contratado, sendo que jamais reteve qualquer valor, apenas repassou o que foi requisitado pela instituição financeira.

Narra que deve ser rechaçada qualquer pretensão de indenização por danos morais.

Ao final
,
requer a reforma da sentença, afastando por completo a
indenização por dano
moral
ou que
o valor
seja reduzido.

Contrarrazões apresentada no Id. 224548254 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos
verifica-se que
LORENA MAISA DOS SANTOS
a
juizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
em face de
IFOOD.COM AGÊNCIA
DE
RESTAURANTES ONLINE S/A
e
MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A,
aduzindo, em síntese,
que
é cliente da
IFOOD
utilizando-se dos seus serviços de intermediação, a qual disponibilizou, por meio do aplicativo, um empréstimo (Cessão Fiduciária de Recebíveis e Direitos Creditórios e Outras Avenças) vinculado ao faturamento.

Relatou que em 20/01/2021
foi emitida a cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 8.695,16 a ser paga mediante desconto direto da conta vinculada (faturamento) em 10 parcelas de R$ 1.051,41.

Informou que todas as parcelas foram descontadas pela
IFOOD
, estando adimplente com suas
obrigações.

No começo do ano de 2022
,
começou a receber cobranças via telefone, entrou em contato buscando esclarecimentos e a requerida confessou que houve um erro por parte da
IFOOD
, garantindo que
o problema seria resolvido.

Narrou que no
dia 08/02/2022 tentou contratar financiamento

junto
à
FIAT, momento que foi informada que seu nome foi

incluído
indevidamente
no
Serasa.

Por tais razões postulou pela declaração de nulidade do suposto débito negativado (R$ 10.514,10) e condenação das requeridas a repetição do indébito e danos morais em valor não inferior a R$ 20.000,00.

Ao proferir sentença, a
magistrad
a

Dr
a
.
Milene Aparecida Pereira Beltramini
julgou procedente
s

os pedidos da
ação, conforme já relatado.

Pois bem
.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Em suas razões recursais,
a
apelante/requerid
a

MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A

sustenta a sua ilegitimidade
sob o fundamento de que a
IFOOD
é
a
responsável pela plataforma digital de intermediação das vendas, enquanto

ZOOP e a MOVILEPAY são as empresas responsáveis pelo destino dos seus “recebíveis”
(retenção, guarda e repasse), ao

passo que somente recebe o valor que lhe é devido
em razão do contrato entabulado.

Já a apelante/requerida
IFOOD.COM AGÊNCIA DE
RESTAURANTES ONLINE S/A

afirma a sua ilegitimidade
passiva no sentido de
que é mero intermediador,
não possui qualquer responsabilidade ou ingerência sobre os contratos de empréstimo

celebrado
s
pel
a
recorrid
a
com as instituições financeiras gravados com garantia em

registro de recebíveis
, cujos
repasses fo
ram feitos nos termos requerido
s
pela instituição financeira e autorizado pel
a
recorrid
a.

C
umpre asseverar

que
se
trata de
típica relação de consumo, pois as partes

enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2° e 3° do

Código de Defesa do Consumidor.

Da simples leitura
dos autos
,
infere-se que
as recorrentes
MOVA
SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A
(
administradora do
contrato) e
IFOOD.COM AGÊNCIA DE
RESTAURANTES ONLINE S/A

(
quem oferta o empréstimo, registra o pagamento e repassa),
integram a cadeia de fornecimento (art. 18 do CDC),

possuindo responsabilidade objetiva e solidária p
or eventuais danos causados ao usuário
da plataforma
, pois

realiza
m a intermediação
, contratação e facilitação dos pagamentos.

Portanto,
rejeito

a alegação das apelantes/requeridas de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

Os recursos serão analisados conjuntamente.

N
o caso em ap
reço
,
os recursos visam a desconstituição de falha na prestação do serviço por não terem ingerência sobre os
descontos, repasse e
termos do empréstimo celebrado.

A
causa de pedir
da pretensão autoral
reside na cobrança indevida de valores e inserção do
seu
nome nos cadastros de proteção ao crédito,
decorrente de empréstimo pactuado por meio d
os serviços disponíveis no aplicativo da
IFOOD
.

Depreende-se dos
autos
que
a
requerente
firmou contrato
de empréstimo
–
CCB
Proposta Base n. 6130 – (
Id.
224548191
)
com a
requerida
MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A

n
o valor de R$

8.056,90
,
a ser pago em 1
0

parcelas
mensais
de R$
1.051,41
, com vencimento
da
primeira parcela em 06/04/2021, com cessão fiduciária de recebíveis e outras avenças, como forma de garantir o valor tomado.

Com base nisso,
os descontos seriam efetivados pela requerida
IFOOD
dos valores recebíveis da autora na plataforma e repassados para a instituição financeira
MOVA,
como

afirma a requerida
IFOOD
“
os valores repassados à instituição financeira são decorrentes de
garantia dada pelo autor, ao empréstimo por ele contratado
”
.

In
casu
,
a autora não nega a relação contratual ou a forma avençada, mas a cobrança indevida, na medida em que afirma ter quitado o contrato.

Os documentos demonstram que
todas as parcelas avençadas foram descontadas pela
IFOOD
dos recebíveis da autora
, consoante extratos acostados n
os Ids.
224548179
a
224548188
. Contudo, após o pagamento das parcelas, finalizado em dezembro/2021, a financeira
MOVA SOCIEDADE
DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A

incluiu, em 06/02/2022, o nome da autora na Serasa pelo inadimplemento da dívida de R$ 10.514,10, referente ao contrato n.
6130 (Id.
224548193
).

Logo, a cobrança e a negativação do nome da autora foram indevid
a
s, porquanto o contrato encontrava-se quitado, despontando evidente falha na prestação dos serviços pelas requeridas.

Embora
a requerida
instituição financeira
MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A

alegue retenção, lado outro a
IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S/A
aleg
a
que
“jamais reteve qualquer valor, apenas repassou o que foi requisitado pela instituição financeira”
,
a falha na prestação do serviço restou patente na medida em que os valores foram
descontados da autora e
compet
ia
à
s requeridas dirimirem entre si
o desacerto
ocorrido
.

Evidenciada
a falha na prestação dos serviços entre os parceiros, cabe

ao consumidor a prerrogativa de demandar

contra um ou outro, ou ambos, em conjun
to, em virtude da solidariedade
.

Esse é o entendimento jurisprudencial:

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL RMC – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO CONTRATOU O SERVIÇO
–
SENTENÇA PARCIALMENTE PROVIDA – INSURGÊNCIAS RECURSAIS – ALEGAÇÃO QUE O CONTRATO TRÁS INFORMAÇÕES CLARA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO RMC – QUE A PARTE APELADA CONFESSA TER ASSINADO O CONTRATO REFERENTE AO CARTÃO DE CRÉDITO – QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO VIA RMC FOI LIBERADO NA PRÓPRIA CONTA BANCÁRIA DO PRÓPRIO APELADO – SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO DO BANCO BMG PROVIDO – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I – Os artigos 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva e solidária de todos os agentes envolvidos na atividade de colocação do produto ou do serviço no mercado de consumo. De modo que o prestador de serviço que em prol das vantagens da utilização de marca bancária, e de recebimento de comissões, não pode se eximir dos ônus daí
decorrentes, em atenção à teoria do risco da atividade adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, de modo que resta configurada sua legitimidade passiva do correspondente bancário para a respectiva ação de indenização.

II - Nos termos do art. 373, I e II, competia à parte apelante demonstrar o seu direito, e as empresas apeladas competia demonstrar fato impeditivo do direito da parte autora/apelada.

III – Tendo em vista que a própria parte autora/apelada afirma ter assinado o contrato do cartão de
credito
, não há no que se falar em o ônus da instituição
bancaria
em provar a autenticidade da assinatura.

IV – Ademais, demonstrado que o contrato estabelecido entre as partes está devidamente assinado e seus termos são claros e objetivos, havendo, inclusive, expressa menção à modalidade de crédito fornecido, em letras destacadas, sendo o documento denominado “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE
CREDITO
CONSIGNADO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO”, o que demonstra a regularidade na contratação e voluntariedade das partes.

V - Inverto o ônus
da
sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade frente à existência da assistência judiciaria gratuita.

(N.U 1026597-87.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 26/02/2024
)
.
[
g.n
]

No que se refere ao pedido para redução do valor arbitrado a título de reparação pelos danos morais, nesse ponto, melhor sorte assistem às recorrentes.

Deveras, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no
âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, restou consagrado nos pretórios nacionais que, a fim de encontrar o valor correspondente ao abalo moral sofrido, deve-se atentar para as circunstâncias fáticas, para a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão do dano e as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor.

Desse modo, deve o julgador, no arbitramento do
quantum
indenizatório, pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Atenta as peculiaridades do caso, tenho que o valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela elevado, devendo ser reduzido para R$
6
.000,00 (
seis
mil reais), valor que se revela suficiente a promover a reparação devida à autora, contudo, sem proporcionar-lhe enriquecimento sem causa.

Tal montante se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com essas considerações, diante do exposto,
dou parcial provimento
ao s recurso s da s apelante s
apenas para reduzir o valor
arbitrado a título de
dano
s
mora
is
pa
ra R$
6
.000,00 (
seis
mil reais), mantendo os demais termos da sentença recorrida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024